Tribunal: TJDFT
Processo: 0726716-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Receptação qualificada. Ilegalidade das buscas e apreensões. Provas. Continuidade delitiva. Reincidência. Período depurador. Regime prisional. Direito de recorrer em liberdade.
I. Caso em exame
1 - Sentença condenou o réu a 37 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 120 dias-multa, por oito crimes de receptação qualificada, em concurso material. Argui-se, em preliminar, nulidade da busca e apreensão e das provas dela decorrentes. No mérito, pede-se seja reduzida a pena e reconhecida continuidade delitiva ou concurso formal e concedido direito de recorrer em liberdade.
II. Questão em discussão
2 – Discute-se: (i) a legalidade da busca e apreensão realizada sem mandado judicial; (ii) se as provas são suficientes para condenação; (iii) se estão presentes os requisitos da continuidade delitiva ou do concurso formal de crimes; e (iv) adequação da pena-base e do regime prisional.
III. Razões de decidir
3 - A busca e apreensão não é ilegal se havia fundada suspeita de flagrante delito, justificada por investigações prévias e pelo comportamento suspeito dos envolvidos, o que autoriza o ingresso no domicílio sem ordem judicial, conforme jurisprudência do STF e do STJ.
4 - A receptação qualificada restou comprovada por vasta prova documental e testemunhal, incluindo depoimentos de policiais e auditores fiscais, além da apreensão de mercadorias vinculadas a boletins de ocorrência de diversos estados.
5 - A alegação de que não individualizadas todas as mercadorias apreendidas não se sustenta -- os autos de apreensão descreveram e quantificaram os itens, ainda que de forma genérica em alguns casos devido à elevada quantidade de mercadorias receptadas.
6 - A pena-base foi corretamente exasperada com fundamento na culpabilidade elevada e nos maus antecedentes do réu, sendo adequada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.
7 - Não há reincidência se entre a data do cumprimento ou extinção da pena da condenação anterior e a infração posterior houver decorrido prazo superior a cinco anos (CP, art. 64, I). A condenação, contudo, pode ser usada como maus antecedentes (tema de repercussão geral 150).
8 - Entre crimes da mesma espécie, cometidos de forma semelhante e no mesmo local, evidenciando unidade de desígnios, reconhece-se a continuidade delitiva, nos termos da jurisprudência do STJ.
9 - Se o réu registra maus antecedentes e a culpabilidade é desfavorável, justifica-se fixar regime prisional fechado, ainda que seja primário e a pena inferior a oito anos (art. 33, § 3o, do CP).
10 - Persistindo os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva e não havendo alteração na situação fática, não se concede o benefício de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso no curso da ação penal e foi condenado no regime fechado.
IV. Dispositivo
11 - Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 64, I, 71, caput, 180, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 927, 1.030 e 1.042; CPP, art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Tema 280, j. 09.05.2016; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 02.03.2021; STJ, Súmula 659; STJ, AgRg no HC 807.741/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.03.2023.